Tribunal: TJSP
Processo: 2242853-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2242853-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante
MÔNICA ZENILDA DE ALBUQUERQUE SILVA e Paciente RONIVALDO
MORAIS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM EM PARTE da impetração e, na parte conhecida,
DENEGARAM A ORDEM de habeas corpus. V.U , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242853-11.2020.8.26.0000 -Voto no 33742
2
Voto:
33742
Habeas Corpus:
2242853-11.2020.8.26.0000
Comarca:
Guarulhos
Vara:
1a Vara Criminal
Autos:
1597437-13.2019.8.26.0224
Paciente:
Ronivaldo Morais dos Santos
Impetrante:
Mônica Zenilda de Albuquerque Silva
Vistos.
A advogada Mônica Zenilda de
Albuquerque Silva impetra habeas corpus, com pedido liminar, em
favor de Ronivaldo Morais dos Santos, alegando constrangimento
ilegal
sofrido
pelo
paciente
no
processo
no 1597437-13.2019.8.26.0224, com trâmite perante o r. Juízo de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos.
Pleiteia o relaxamento da prisão
preventiva ou sua revogação, com expedição do alvará de soltura.
Alega excesso de prazo para formação da culpa, a ausência dos
requisitos necessários à custódia cautelar, além da insuficiência da
fundamentação da decisão que a decretou. Aduz sobre a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas ao
cárcere.
O pedido liminar foi indeferido (fls.
334/335).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242853-11.2020.8.26.0000 -Voto no 33742
3
A digna autoridade apontada como
coatora prestou informações (fls. 339/340).
O parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça foi pela denegação da ordem (fls. 541/544).
É o relatório.
O paciente está sendo processado
como incurso, por cinco vezes, no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e no
§ 2o-A, inciso I, c.c. o artigo 29, na forma do artigo 70, caput, todos
do Código Penal, porque, em 19 de setembro de 2019, agindo em
concurso com os corréus Adauri Rodrigues e Silva e Fabio Augusto
de Almeida e com outro agente não identificado, teria subtraído,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e
com restrição à liberdade das vítimas Augusto Pacheco, José de
Souza e Carlos Henrique da Silva Barbosa, uma aliança de ouro e um
aparelho de celular marca “Apple”, pertencentes a Carlos Henrique;
cinco pneus e rodas de veículo Nissan, um aparelho de telefone
celular e R$ 40,00 em dinheiro, pertencentes a José de Souza; um
aparelho de telefone celular e R$ 40,00 em dinheiro, pertencente a
Augusto Pacheco; uma mini carregadeira, uma pá carregadeira,
pertencentes a empresa “A3 Terraplenagem e Engenharia”; um
reboque, um caminhão, placas DBO-5345, um par de botas de
segurança, purificador de ar, ferramentas diversas, gêneros
alimentícios, ventilador, caixas de arquivos, a quantia em dinheiro
de R$ 80,00, furadeira, dentre outros objetos descritos nos Boletins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242853-11.2020.8.26.0000 -Voto no 33742
4
de Ocorrência, pertencentes à empresa “Proguaru-Progresso de Des.
Guarulhos” (fls. 100/104 dos autos digitais originários).
Segundo
a
denúncia,
“os
denunciados se conluiaram com pelo menos outro indivíduo ainda não
identificado para a subtração de bens de terceiros. Para tanto,
enquanto três deles (Adauri, Fabio e o terceiro não identificado) se
incumbiriam de abordar as vítimas, o quarto componente (Ronivaldo)
permaneceria em um veículo nas cercanias, fornecendo guarida e
suporte, para escolta de máquinas a serem subtraídas da empresa
vítima (PROGUARU). Assim foi que, quando do ocorrido, dando azo ao
plano criminoso, enquanto Ronivaldo, na condução do veículo VW/Fox,
placas EMP-6964, permaneceu em local previamente combinado, nas
cercanias da empresa vítima (PROGUARU), fornecendo guarida, de
prontidão, Adauri, Fabio e o terceiro não identificado, por sua vez, no
veículo VW/Gol, placas FEU9830, se dirigiram a tal estabelecimento. Lá,
os roubadores, exibindo arma de fogo e encapuzados, abordaram os
vigilantes Augusto Pacheco e José de Souza e anunciaram o assalto.
Com as vítimas rendidas, amarradas, eles passaram a vascular o local a
procura de bens. Durante a ação criminosa, os agentes renderam,
também, a vítima Carlos Henrique, que lá comparecera para entrega de
pães. As vítimas permaneceram com as liberdades restringidas por
várias horas, período em que o grupo criminoso arrombou portas,
destruiu câmeras e se apoderou das sobreditas máquinas, veículo e
diversos objetos da empresa vítima (PROGUARU) e de terceirizada (A3
TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA), bem como dos demais objetos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242853-11.2020.8.26.0000 -Voto no 33742
5
pessoais dos ofendidos. Algo após, por volta das 05 horas da manhã, os
três roubadores se evadiram do local, em poder dos bens,
acompanhados de Ronivaldo, que, dirigindo o veículo VW/Fox, escoltou
a máquina pá carregadeira, a qual foi levada por eles a um sítio na
cidade de Mairiporã. É dos autos que, dias depois, após diligências
investigatórias, policiais civis conseguiram identificar Ronivaldo e este,
após negar qualquer envolvimento no ocorrido, acabou admitindo ter
“escoltado” a máquina, no que, em 30/09/19, conduziu os agentes
públicos ao sítio1, local onde, franqueada a entrada por um morador do
local (Felipe Moraes da Silva), eles surpreenderam Fábio, duas pessoas
que lá estavam interessadas na aquisição do bem (Paulo Rodrigues de
Assis e Rafael Medeiros da Silva) e o proprietário do local (Edicio
Ricardo da Silva). Ao ver os agentes públicos, Fábio e Edicio
conseguiram se evadir, enquanto os demais foram detidos. Ouvido
formalmente a fls. 63, Ronivaldo admitiu ter “escoltado” a máquina
subtraída, afirmando ter sido contratado para tanto por Adauri, pessoa
que conhece desde a infância e possuiu parentesco distante”.
Inicialmente, quanto aos requisitos
da prisão preventiva e à possibilidade de aplicação de medidas
cautelares alternativas ao cárcere, incognoscível a ordem, pois se
trata de matéria já analisada no julgamento do Habeas Corpus
2258864-52.2019.8.26.0000,
caracterizando-se,
assim,
mera
reiteração.
Quanto à alegação de excesso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242853-11.2020.8.26.0000 -Voto no 33742
6
prazo na formação da culpa, a autoridade apontada como coatora
prestou as seguintes informações:
“A denúncia foi recebida em 01 de novembro de 2019,
sendo determinada a citação e intimação dos réus nos
termos do artigo 396, do CPP, bem como decretada a
prisão preventiva do paciente (fls. 105/108).
A Defesa do réu requereu a revogação da prisão
preventiva, sendo o pedido indeferido por decisão de 11 de
fevereiro de 2020, após a manifestação do Ministério
Público (fls. 172/184, 189, 194/204, 206, 211, 218/219).
O Ministério Público juntou novos endereços para citação
dos corréus (fls. 237/239).
A Defesa do Paciente requereu a revogação da prisão
preventiva, sendo o pedido indeferido por decisão de 23 de
abril de 2020, após a manifestação do Ministério Público.
Na mesma decisão foi determinada a citação do corréu
ADAURI por edital (fls. 242/245, 249/254).
Ao ofertar a Defesa Preliminar foi requerida a revogação
da prisão preventiva em favor do corréu Fábio (fls.
269/274, 276).
Decisão de 27 de agosto de 2020 indeferiu o pedido da
Defesa e manteve a prisão preventiva do Paciente e
corréus. Na mesma decisão foi determinada a intimação
da Defesa do corréu Adauri para ofertar a defesa
preliminar no prazo legal, bem como a devolução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242853-11.2020.8.26.0000 -Voto no 33742
7
carta precatória para citação do corréu Fábio (fls.
283/285).
Defesa Preliminar em favor de Adauri (fls. 295/299).
A Defesa requereu a revogação da prisão preventiva do
corréu Fábio (fls. 320/356)
Os autos se encontram aguardando a devolução da carta
precatória para citação do corréu Fábio”.
Os prazos processuais, como é
cediço, contam-se englobadamente, não se justificando a mera
contagem aritmética da soma dos lapsos temporais, até porque a
duração da instrução deve ser considerada sempre com relação à
complexidade de cada processo, de acordo com o critério da
razoabilidade.
Reiterativa a jurisprudência:
“(...) 2. O prazo para o encerramento da instrução
processual não é tratado, tanto pela doutrina quanto
pela jurisprudência, como de natureza fatal. Vale dizer,
cuidando-se de réu preso, circunstância que, não se
discute, merece especial relevo, impõe-se atentar para
o princípio da razoabilidade. Considerado o seu caráter
excepcional, a prisão processual não deve perdurar
além do tempo necessário para a apuração dos fatos
em juízo ('res in iudicium deducta'). 4. Admite-se,
contudo, a dilação dos prazos previstos em lei em
virtude dos meandros que permeiam o curso do
processo, desde que tal alargamento não ofenda a
dignidade da pessoa humana, isto é, que o acusado não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242853-11.2020.8.26.0000 -Voto no 33742
8
permaneça preso, sem sentença definitiva, por tempo
excessivo.(...)” (STJ, 6a Turma, HC no 198.234/RJ, Rel.
Min. Og Fernandes, DJe 24.08.2011)
Importante ressaltar, a propósito,
a lição do Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, externada por ocasião
do julgamento do RHC no 1453/RJ, que bem espelha o quadro em
discussão: “O direito, como fato cultural, é fenômeno histórico. As
normas jurídicas devem ser interpretadas consoante o significado dos
acontecimentos que, por sua vez, constituem causa da relação
jurídica. O Código de Processo Penal data do início da década de 40. O
país mudou sensivelmente. A complexidade da conclusão dos
inquéritos policiais e a dificuldade da instrução criminal são cada vez
maiores. O prazo para conclusão não pode resultar de mera soma
aritmética.
Faz-se
imprescindível
raciocinar
com
juízo
de
razoabilidade para definir o excesso de prazo. O discurso jurídico não
é simples raciocínio de lógica formal”.
In
casu,
considerando
a
complexidade do feito, com diversos réus, citação por edital e por
carta precatória, não se vislumbra demora injustificada na formação
da culpa, não se caracterizando omissão ou desídia do juízo a
comprometer a tramitação regular do feito, sendo impossível a
determinação de prazo certo para todo e qualquer caso.
Ante o exposto, CONHEÇO EM
PARTE da impetração e, na parte conhecida, DENEGO A ORDEM de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242853-11.2020.8.26.0000 -Voto no 33742
9
habeas corpus.